Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.435,12, a título de repetição do indébito em dobro, e R$ 5.089,68, referente aos danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os valores impugnados foram estornados, restando R$ 21,00 a serem ressarcidos. Acrescenta que as falhas ocorreram devido à integração do novo sistema Consigserv. Afirma que os requisitos de responsabilidade civil não foram preenchidos, uma vez que não houve a demonstração cabal da sua conduta culposa e que os valores foram estornados. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência do dever de reparar os danos materiais e morais alegadamente sofridos pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, não há controvérsia quanto ao fato de as partes terem firmado contrato de empréstimo consignado, cujas parcelas foram descontadas em duplicidade nos meses de julho, agosto e setembro de 2024, tanto no contracheque quanto na conta corrente da recorrida (IDs 70706292, 70706293, 70706294 e 70706295). No seu relato inicial, a recorrida afirma que apenas a parcela debitada em agosto ainda não foi devolvida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. O recorrente, apesar de afirmar ter estornado o valor questionado, não apresentou documentos para corroborar as suas alegações, não havendo comprovação nos autos de que a parcela descontada em agosto tenha sido efetivamente ressarcida em outubro, como arguido em contestação (ID 70706409).
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. No caso, os descontos em duplicidade ocorreram durante três meses, o que configura violação à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável. Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto, com a ressalva de que eventuais valores já estornados deverão ser decotados da condenação. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1951277.
8. Nesse sentido, é inegável que o desconto duplicado das parcelas do empréstimo gerou transtornos e aborrecimentos extraordinários à recorrida, que teve parte significativa da sua remuneração comprometida, atingindo os seus direitos da personalidade. Cabível, portanto, a compensação pelos danos morais sofridos.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem (R$ 5.089,68) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951277, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.